Tribunal: STF
Processo: HC 268253
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e corrupção passiva. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Patricio Manoel Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.020.273/SC (evento 2).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (arts. 2º, §§ 1º, 2º e 4º, I, II e IV, da Lei n. 12.850/2013), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP) (evento 5, fls. 120-129).

No presente writ, a Defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aduz existirem dúvidas quanto ao fumus comissi delicti e ausência do periculum libertatis. Alega inexistirem provas de que “o paciente tenha integrado a aludida organização criminosa ou se associado em unidade de desígnios com os demais investigados, de forma permanente e estável, com uma união organizada e estruturada por uma complexa divisão de tarefas”. Destaca a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Aponta falta de contemporaneidade da medida cautelar e ausência de fundamentação idônea quanto à não aplicação das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 2):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSÍVEL ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
3. De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do ou habeas corpus do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
4. Ademais, quanto à alegação de que não há como vincular, com base nos elementos de investigação, a pessoa de alcunha "PT" a Patrício, bem como de que o grupo de WhatsApp não possuía objetivo ilícito, mas era tão somente um grupo de comunicação familiar, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.
5. No caso, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela Corte estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta, bem como diante do risco de reiteração delitiva. De acordo com os autos, o réu, em tese, integraria esquema criminoso, na cidade de Florianópolis/SC, que teria como finalidade ajudar membros da organização criminosa PGC, alertando-os sobre investigações pendentes, prisões, medidas cautelares, ações penais ou outros procedimentos investigativos que possam prejudicar o êxito de suas condutas delitivas voltadas ao tráfico de drogas, homicídios, comércio ilegal de arma de fogo, dentre outras.
Na maioria das vezes, as informações eram repassadas via whatsapp (e-STJ fl. 548/549). Ainda, conforme o Tribunal narrou, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de P. M. A., foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefone celular e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie, sendo que P., naquela oportunidade, quebrou seus aparelhos de telefone celular, em nítida tentativa de ocultar conversas ilícitas (e-STJ fl. 549). Constam dos autos que P. M. A. seria um dos principais responsáveis na formação e funcionamento da organização criminosa, repassando informações privilegiadas (sobre investigações relacionadas ao tráfico de drogas, dentre outras) aos membros do Primeiro Grupo Catarinense - PGC (e-STJ fl. 551), fundamentação que justifica a prisão do investigado, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
7. A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.
8. No mais, não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na medida em que as condutas delitivas, que não eram eventuais ou esporádicas, tendo em vista a existência de diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, só cessaram em razão da segregação temporária e da prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, de duas integrantes da referida organização criminosa, as quais atuavam no TJSC, conforme salientou a Corte de origem (e-STJ fl. 549/551), aliado à gravidade e a periculosidade da conduta desempenhada pelo agravante evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.
9. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.
10. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local manteve a prisão preventiva do paciente aos seguintes fundamentos (evento 5, fl. 126):

“(...)
Como se pode ver, o paciente foi preso preventivamente em 26-5-2025, em virtude da conversão da segregação temporária, amplamente alicerçada em indícios de materialidade e autoria, bem como em concretos elementos demonstrando o risco à sociedade pela reiteração criminosa.
Na decisão proferida em 12-5-2025, que reanalisou a situação, destacou-se (evento 58 - Eproc1G): "Ressalta-se que as práticas delitivas pelos indiciados em prol da organização criminosa, consoante já mencionado na decisão que decretou a segregação, não eram eventuais ou esporádicas, haja vista a existência de diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, o que reforça a a possibilidade de reiteração das condutas".
Na ação penal n. 5003005-11.2025.8.24.0523, em decisão proferida após a impetração deste, a segregação foi mantida, ao fundamento de que "Assim, não se verificando qualquer alteração fática relevante e por brevidade, de modo a evitar-se desnecessária redundância, ratifico os fundamentos do decreto prisional e mantenho a prisão preventiva dos denunciados B. C. D. M. A. e P . M. A." (evento 15 daquela).
Os indícios de materialidade e autoria demonstram, em tese, que o paciente foi um dos principais responsáveis na formação e funcionamento da organização criminosa, repassando informações privilegiadas aos membros do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, de modo que ao menos por ora há risco à ordem pública e necessidade de manutenção da prisão.
Com relação ao excesso de prazo, a ser analisado de ofício, o inquérito policial para investigação dos fatos foi instaurado em 13-2-2025, informando o Ministério Público no dia 9-5-2025 que "o opinio delicti encontra-se em fase final de formação", sendo oferecida denúncia em 20-5-2025 (ação penal n. 5003005-11.2025.8.24.0523), ou seja, a complexidade da investigação sobre os delitos justificou a necessidade de ampliação do prazo do art. 10 do CPP, inexistindo ilegalidade.
(...)
Portanto, sem razão os impetrantes nos seus argumentos, uma vez que não se demonstrou a ilegalidade da prisão decretada, não havendo como ser concedida a ordem.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, à seguinte consideração (evento 2):

“(...)
Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida.
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Busca-se a revogação da prisão do agravante, diante da ausência de fundamentação da preventiva, pela suposta prática do crime de organização criminosa, associação para o tráfico de droga e corrupção passiva.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da que a decisão esteja pautada em motivação concreta Lei n. 13.964/2019, de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, o Tribunal estadual entendeu haver elementos suficientes para a segregação cautelar, com base elementos suficientes de autoria, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls. 547/551):
(...)
De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014).
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus ” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019).
Ademais, quanto à alegação de que não há como vincular, com base nos elementos de investigação, a pessoa de alcunha "PT" a Patrício, bem como de que o grupo de WhatsApp não possuía objetivo ilícito, mas era tão somente um grupo de comunicação familiar, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada  dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite ilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.
De fato, a conclusão a que chegou a instância ordinária, Juízo natural da causa, está fundada no conjunto probatório colhido ao longo da instrução criminal, sendo certo que, para a desconstituição do que foi decidido seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do writ.
Prosseguindo, cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aos requisitos do aduz a inicial.
No caso, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela Corte estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta, bem como diante do risco de reiteração delitiva. De acordo com os autos, o réu, em tese, integraria esquema criminoso, na cidade de Florianópolis/SC, que teria como finalidade ajudar membros da organização criminosa PGC, alertando-os sobre investigações pendentes, prisões, medidas cautelares, ações penais ou outros procedimentos investigativos que possam prejudicar o êxito de suas condutas delitivas voltadas ao tráfico de drogas, homicídios, comércio ilegal de arma de fogo, dentre outras.
Na maioria das vezes, as informações eram repassadas via whatsapp (e-STJ fl. 548/549).
Ainda, conforme o Tribunal narrou, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de P. M. A., foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefone celular e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie, sendo que P., naquela oportunidade, quebrou seus aparelhos de telefone celular, em nítida tentativa de ocultar conversas ilícitas P. M. A. (e-STJ fl. 549). Constam dos autos que seria um dos principais responsáveis na formação e funcionamento da organização criminosa, repassando informações privilegiadas (sobre investigações relacionadas ao tráfico de drogas, dentre outras) aos membros do Primeiro Grupo Catarinense - PGC (e-STJ fl. 551), fundamentação art. 312 do Código que justifica a prisão do investigado, com adequação aos requisitos do de Processo Penal.
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015) .
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em DJe 26/8/2014, 4/9/2014).
No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.
Diante de tal conjuntura, convém lembrar que "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n.329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).

Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009).
No mais, não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na medida em que as condutas delitivas, que não eram eventuais ou esporádicas, tendo em vista a existência de diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, só cessaram em razão da segregação temporária e da prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, de duas integrantes da referida organização criminosa, as quais atuavam no TJSC, conforme salientou a Corte de origem (e-STJ fl. 549/551), aliado à gravidade e a periculosidade da conduta desempenhada pelo agravante evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.
Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021s; em grifos no original).

Assim, a demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022).
Além disso, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro 12/05/2020,  RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em DJe 18/05/2020).
Além disso, corretamente afastada, como visto, a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, sendo certo que se trata de imputação de crime permanente, com indícios de continuidade da prática delituosa, tendo esta Corte já decidido, inclusive, que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, 12/5/2020, julgado em DJe 18/5/2020) .
Dessa forma, "Estando as decisões da origem concretamente fundamentadas e tendo em vista o prolongamento das investigações, não há que se falar em falta de contemporaneidade". (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 4/3/2024,  Quinta Turma, julgado em DJe de 6/3/2024).
Por fim, verifica-se que a prisão preventiva do agravante encontra-se justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada e evidenciada nos indícios de que se trata de possível envolvimento em organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas (PGC).
(...)
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL 5/12/2019, ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em DJe 17/12/2019).
Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,DJe 22/12/2022).
Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte de Justiça.”

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, porquanto “constam dos autos que seria um dos principais responsáveis na formação e funcionamento da organização criminosa, repassando informações privilegiadas (sobre investigações relacionadas ao tráfico de drogas, dentre outras) aos membros do Primeiro Grupo Catarinense - PGC (e-STJ fl. 551)”. Ademais, “conforme o Tribunal narrou, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de P. M. A., foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefone celular e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie, sendo que P., naquela oportunidade, quebrou seus aparelhos de telefone celular, em nítida tentativa de ocultar conversas ilícitas P. M. A. (e-STJ fl. 549). Constam dos autos que seria um dos principais responsáveis na formação e funcionamento da organização criminosa, repassando informações privilegiadas (sobre investigações relacionadas ao tráfico de drogas, dentre outras) aos membros do Primeiro Grupo Catarinense - PGC (e-STJ fl. 551), fundamentação art. 312 do Código que justifica a prisão do investigado, com adequação aos requisitos do de Processo Penal” (evento 2, fl. 11).

Ademais, a circunstância de a paciente ostentar primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Além disso, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes qu